Tribunal: TJSP
Processo: 1005648-49.2016.8.26.0400
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005648-49.2016.8.26.0400/50001,
da Comarca de Olímpia, em que é agravante SPE WGSA
02
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado ILTON
DIAS DE FREITAS JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005648-49.2016.8.26.0400/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005648-49.2016.8.26.0400/50001
COMARCA: OLÍMPIA (3a VARA)
AGRAVANTE: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A
AGRAVADO: ILTON DIAS DE FREITAS JÚNIOR
VOTO No 35.621
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
parcial caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento do negócio (tema 577).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
inaplicabilidade do precedente repetitivo, já que
pretende reconhecer a ocorrência de negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005648-49.2016.8.26.0400/50001 - Voto no
3
prestação
jurisdicional
e
a
ilegalidade
no
indeferimento da retenção integral do valor pago a
título de arras/sinal. Aponta violação dos arts. 7o,
11, 139, 489, I, II e III, §1o, III, IV, 494, II,
1022, II, II, e III e parágrafo único, II do CPC e 2o,
3o, 4o e 6o, caput, §2o da LINDB, 104, 113 e 418 do
CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005648-49.2016.8.26.0400/50001 - Voto no
4
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 442/447.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 365/382) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela retenção de 20%
dos valores pagos, incluindo no percentual os valores
destinados às arras, para compensar as despesas
operacionais da vendedora.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “No caso
em tela, entendo que o percentual de 80% dos valores
pagos se mostra razoável e proporcional ao caso
concreto, para que se indenize a ré pela
administração, despesas e desfazimento do negócio,
mediante a retenção de 20% do que foi solvido. (...)
Pelas razões expostas, não há que se falar em retenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005648-49.2016.8.26.0400/50001 - Voto no
5
do valor pago a título de sinal/entrada, sob pena de
enriquecimento ilícito da apelante, de modo que deve
restituído ao autor 80% dos valores pagos, aí incluído
o valor pago de sinal/entrada.” (fls. 372/373).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Em relação à possibilidade de retenção
das arras confirmatórias na hipótese de resolução do
contrato
por
culpa
do
compromissário-comprador,
inviável o seguimento do reclamo, pois as razões do
recurso buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. O
E. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de
que as arras confirmatórias não podem ser retidas pelo
vendedor nesta situação, uma vez que estão compreendidas no valor global do percentual de
retenção. Confiram-se: AgInt no REsp no 1.763.044/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de 19.12.2018; AgInt no AREsp no 906.340/DF, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 11.9.2018;
e AgInt no AgRg no REsp no 1.197.860/SC, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.12.2017.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a violação dos arts. 7o, 11, 139, 489, I, II e III,
§1o, III, IV, 494, II, 1022, II, II, e III e parágrafo
único, II do CPC e 2o, 3o, 4o e 6o, caput, §2o da
LINDB, 104, 113 e 418 do CC buscam a prevalência de
tese
já
rejeitada
no
julgamento
do
paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005648-49.2016.8.26.0400/50001 - Voto no
6
os seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO